Tribunal: TJMT
Processo: 1058419-89.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058419-89.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON ALTAMIR GOMES - CPF: 468.670.151-15 (APELADO), MARIA SALETE BORGES GOMES - CPF: 468.670.071-04 (APELADO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), ANDERSON BORGES GOMES - CPF: 037.331.771-93 (APELADO), ANDREA GOMES - CPF: 036.804.721-02 (APELADO), ALEXANDRO BORGES GOMES - CPF: 705.600.341-99 (APELADO), JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA - CPF: 651.687.981-87 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), EDSON ALTAMIR GOMES - CPF: 468.670.151-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. PROVA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em ação monitória, objetivando o pagamento de quantia em dinheiro consubstanciada em obrigação contratual de entrega de coisa incerta.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a adequação da ação monitória diante da obrigação originalmente estipulada de entrega de coisa incerta;

(ii) analisar a validade da multa contratual prevista e sua manutenção; e
(iii) examinar a existência de mora do credor pela ausência de indicação do local de entrega da coisa.

III. Razões de decidir.

3. O art. 700 do CPC/2015 autoriza a ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que evidencie a existência do direito do autor. A dívida apresentada não se limita à entrega de coisa incerta, estando consubstanciada em valores expressos, com anuência das partes.
4. O apelante não comprovou inércia do credor quanto à indicação do local de entrega da madeira, sendo inviável atribuir-lhe mora. O depoimento de testemunha, analisado com ressalvas por ser de pessoa vinculada ao devedor, não logrou demonstrar exceção de contrato não cumprido.

5. A multa contratual pactuada em instrumento principal, não afastada pelo aditivo, deve ser mantida, em respeito à autonomia privada e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC/2002).

6. O cálculo da dívida pelo apelado está em conformidade com os termos pactuados, sendo descabida a pretensão de adimplemento sem correção monetária e juros.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ação monitória é cabível para constituição de título executivo judicial quando demonstrada a liquidez e a exigibilidade da dívida, mesmo que originalmente consubstanciada em obrigação de entrega de coisa incerta.
2. A ausência de comprovação de mora do credor por falta de indicação do local de entrega afasta a alegação de exceção de contrato não cumprido.
3. Multa contratual prevista em instrumento principal mantém sua validade na ausência de cláusula expressa em aditivo contratual afastando-a."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 700; CC/2002, arts. 421, 422 e 425.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC nº 00093127520168130236, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 26.01.2023; STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, j. 30.04.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Juliano Garutti de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação Monitória proposta por Maria Salete Antunes Borges e outros, julgou improcedentes os embargos apresentados pelo requerido, ora apelante, constituindo de pleno direito a exigibilidade do crédito invocado na inicial monitória.

Busca a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita, afirmando que a prova escrita que embasa o pleito autoral está representada pela obrigação de entrega de mercadoria serrada e não pela de pagamento de quantia certa, ao passo que o autor pleiteia a cobrança de valor.

No mérito, contesta o valor remanescente da obrigação, que alega ser de R$ 74.046,71. Afirma que não há mora do apelante, uma vez que o credor não indicou o local de entrega do material. Além disso, ressalta a impossibilidade de aplicação da cláusula penal, argumentando a ausência dessa previsão no aditivo contratual firmado entre as partes.

Os apelados apresentaram as contrarrazões no Id 233595661, arguindo a preliminar de divergência no preparo recursal, já que este foi realizado em montante diferente do disposto na Lei nº 11.077/2020. No mérito, defenderam a manutenção da sentença recorrida.

Sem intervenção do Ministério Público haja vista não envolver direito de menor.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A apelada alegou, preliminarmente, a irregularidade do recolhimento do preparo recursal, sustentando que as custas apresentadas pelo recorrente ao seu apelo está em desacordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 11.077/2020, a qual estabelece que as custas do recurso de apelação serão calculadas em 3% sobre o valor da causa,
até o limite de R$ 87.895,00.

Contudo,
razão não lhe assiste
.

Segundo a Tabela de Custas do Foro Judicial – Tabela A,

positivada pela Lei nº 11.077/2020, as custas dos
“Recursos Originários do Primeiro Grau”
serão calculados da seguinte forma:
“I - nas causas de valor inestimável e nas de até R$ 41.343,13 – Valor de R$ 413,40”
; e
“II - nas causas com valor acima de R$ 41.343,13 – 3% sobre o valor da causa, até o limite de R$ 87.895,00”
.

Todavia, o art. 15 da mencionada Lei Estadual preconiza que
“As custas previstas nesta Lei se aplicam aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta Lei.”
.

Nesse espeque, a Lei nº 11.077/2020 foi publicada na Edição nº 27.668, do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, no dia 13/01/2020. Por sua vez, no caso em apreço,
os autos foram distribuídos em 09/03/2016
, sob nº 703-35.2016.8.11.0018, ao Juízo da Comarca de Juara/MT, e, posteriormente, com o declínio de competência à Comarca de Cuiabá/MT, recebeu nova autuação.

Por conseguinte,
in casu,
a distribuição do feito ocorreu antes da vigência da Lei nº 11.077/2020, e, assim, não há que se falar em recolhimento do preparo recursal nos moldas estabelecidos naquele diploma.

Destaco, a título de complementação argumentativa, que a parte apelante recolheu corretamente o preparo recursal, como se vê da Certidão de Id. 234123164.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em suma, cuida-se, na origem, de ação monitória ajuizada pelo ESPÓLIO DE EDSON ALTAMIR GOMES em face de JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA, visando à constituição de título executivo judicial baseado em prova escrita, através da qual a parte demandada reconheceu dever ao
de cujus
a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), assumindo a obrigação de pagamento da dívida através de entrega de “madeira serrada”.

Na exordial, narrou que, em 03/11/2014, o devedor adimpliu parcialmente a dívida, com a entrega de madeira equivalente a R$ 85.633,64. Posteriormente, acrescentou mais R$ 39.250,05, representada em 45.115m3 de madeira em tábua (Id. 233594673 – pág. 31/32).

Citado, o requerido apresentou embargos monitórios, defendendo a inadequação da pretensão autoral, uma vez que a dívida consiste na entrega de coisa incerta e não em prestação pecuniária, além de impugnar o valor apontado como devido, asseverando ser devido apenas R$ 74.046,71, e que o atraso da entrega ocorreu por culpa do credor, que deixou de indicar o local para tanto.

Finalizada a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os embargos monitórios apresentados, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, conforme pretensão autoral
.

É a sentença recorrida, no essencial:

“[...] O procedimento monitório apresenta uma característica híbrida, qual seja: a argumentação realizada na inicial, quando acompanhada da prova escrita, presume-se verdadeira e dispensa a discussão quanto à existência da obrigação, passando, de plano, para a expedição de mandado para pagamento ou entrega da coisa exigida. Destarte, é possível perceber que, apresentada a prova escrita que embasa a ação monitória e deferindo-se a expedição do mandado para pagamento ou entrega da coisa. Com arrimo nesta premissa, é permito que o credor substitua a ação de cobrança, forçando que o devedor prefira o pagamento ao debate judicial. Assim é que a ação monitória se apresenta como um mecanismo de muita utilidade prática, na medida em que possibilita ao credor que possua prova escrita da dívida a ultrapassagem da barreira do procedimento ordinário, dando, como consequência, celeridade a satisfação do seu direito. É importante destacar, de antemão, que a prova escrita exigida pelo procedimento monitório documental não necessita ser incontestável, de onde se pode extrair a liquidez, a exigibilidade e a certeza da dívida, pois, para estes casos, o procedimento adequado seria o executivo, na medida em que não há qualquer tipo de dúvida quanto à obrigação.
No caso em tela
, verifico que
o contrato previu em sua cláusula segunda o preço da avença,
dispondo:
“O preço certo e ajustado entre as partes corresponde a R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)
, que serão pagos da seguinte forma pelo cessionário:
a) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de sinal e princípio de pagamento
, servindo o presente instrumento como recibo de quitação. b) R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em madeira serrada, entregue no domicílio do cedente (frete incluso),
representados por 02 (duas) cargas mensais de, no mínimo, 30 (trinta) metros cúbicos de vigamento e/ou tabuado misto
,
cujos valores são ajustados neste ato com o valor de R$ 960,00
(NOVECENTOS E SESSENTA REAIS), VIGAMENTO MISTO, e a
R$ 860,00 (OITOCENTOS E SESSENTA REAIS)
, TABUADO MISTO, no ato de descarga, o cedente emitirá recibo entre as partes, comprovando o pagamento.” – id 46394049, fl.
18. Logo, o valor do contrato é líquido, embora a obrigação tenha sido instituída na modalidade de entregar coisa incerta, consistente nas madeiras.
Nesta linha de intelecção, verifico que houve inadimplemento pelo requerido –
o que restou incontroverso nos autos – sendo constatado pelo embargando, quando do recebimento parcial dos produtos, que o valor da madeira era inferior ao que previa o contrato, motivo que ensejou o recálculo do material recebido
. Veja-se, o instrumento previu que a carga mensal de, no mínimo, 30m3 de vigamento equivaleria a R$ 960,00, em caso de vigamento misto, e R$ 860,00, em caso de tabuado misto. No entanto, quando do recebimento da madeira, constatou o autor que o metro cúbico saiu por, aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais).
Neste norte, ante o inadimplemento pelo requerido, bem assim diante da diferença entre o produto entregue e o pactuado, não se afigura desarrazoado que o credor, ora embargado, promova a ação monitória objetivando, desde logo, o recebimento da quantia equivalente ao produto não entregue
.
Portanto, concluo que a via eleita pelo requerente é adequada, bem ainda que o crédito é exigível
. Superada a questão,
ventila o embargante que a dívida, em reais, em aberto é de R$ 74.046,71
(setenta e quatro mil e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos). No entanto,
defende que não cumpriu sua obrigação por inércia do embargado em declinar o local
em que deveriam ser entregues os produtos.
O embargado, por sua vez, assevera que o valor devido é de R$ 102.723,42
, além da multa pelo descumprimento
. Com efeito, da simples leitura dos autos
vê-se que a única divergência das partes quanto ao valor principal reside na atualização monetária e indexação de juros
. Isto porque o embargante contraiu junto ao autor dívida de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), cujo pagamento deveria ser iniciado em 30/05/2014, tendo o devedor efetivamente pago, em 03/11/2014, R$ 85.633,64 (oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos), e mais R$ 39.250,05 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta reais e cinco centavos) em 10/11/2015.
Logo, sem a incidência de qualquer atualização,
a dívida perfaz o montante de R$ 74.046,71

(setenta e quatro mil e quarenta e seis reais e setenta e um centavos). Neste aspecto,
a pretensão do embargante em promover, após mais de 10 (dez) anos, o pagamento da dívida sem atualização alguma é, no mínimo, fantasiosa
.
No que atine à multa por descumprimento, o embargante,
com o desiderato de convergir suas assertivas
, arrolou como testemunha Maria Tatiane Souza Costa
, sua secretária desde a época dos fatos. A depoente declarou em audiência que: “trabalha desde 2013 como secretária do embargante; tem conhecimento do contrato firmado entre embargante e embargado; o contrato foi cumprido parcialmente; foram feitos 02 pagamentos pelo embargante; acha que Edson não indicou a pessoa a receber a madeira objeto do contrato; acredita o credor foi notificado verbalmente; as notas fiscais eram emitidas por terceiros; acredita que os pagamentos foram feitos entre 2013 e 2015; [...]” – termos gravados em mídia digital. O art. 373 do CPC prevê que o ônus da prova é atribuído à que alega.
Diante deste cenário, concluo que não logrou êxito o embargante em comprovar a exceção de contrato não cumprido, ou seja, não provou que deixou de entregar a coisa incerta em razão de inércia do embargado
.
A testemunha
, cujo teor das declarações deve ser aderido com reservas, já que funcionária do embargante,
em nada contribuiu para elucidação dos fatos
, na medida em que disse que acha que o contrato foi parcialmente pago e que
acredita que o autor foi verbalmente notificado para declinar a localidade
em que deveria ser entregue a madeira faltante.
De mais a mais,
a notificação extrajudicial de id 46394049, fl. 32
,
corrobora que a mora é atribuível ao embargante, razão pela qual deve ele arcar com a multa prevista na cláusula penal do contrato principal
, a qual não foi extirpada com o termo de aditivo contratual.
Neste contexto, preenchidos os requisitos legais pelo embargado e não demonstrada pela embargante causa modificativa, extintiva ou impeditiva do direito invocado na inicial, ex vi do art. 373, inciso II, do CPC, a rejeição dos embargos é medida de rigor.
Ante o exposto, sem maiores digressões e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios apresentados por Juliano Garutti de Oliveira.
CONDENO a embargante/requerido em despesas, custas processuais e honorários de sucumbência, os quais arbitro em 15% do valor da condenação. Lado outro, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, quando rejeitados os embargos monitórios. Assim,
com o trânsito em julgado da presente decisão, forma-se o título executivo judicial, devendo ser alterado o tipo de ação para cumprimento de sentença
.
[...]
”.

Cinge-se a controvérsia em verificar a natureza da obrigação contratual estabelecida entre as partes e a adequação da pretensão autoral, assim como avaliar eventual desacerto na atualização monetária e cobrança de juros sobre a dívida e a regularidade de aplicação da cláusula penal.

Pois bem.

Inicialmente, tenho que a preliminar de ausência de interesse de agir, arguida pelo apelante, confunde-se com o próprio mérito recursal, e, como tal, será analisada na ocasião do voto de mérito.

Prosseguindo, segundo a inteligência do art. 700 do Código de Processo Civil, a causa de pedir da ação monitória é a prova escrita, sem eficácia de título executivo, do direito ao recebimento de dinheiro, à entrega de coisa ou bem móvel ou imóvel. Vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em
prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de
quantia em dinheiro
;

II - a
entrega de coisa

fungível

ou infungível ou de
bem móvel ou imóvel
;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2º
Na petição inicial,
incumbe ao autor explicitar
, conforme o caso
:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II -
o valor atual da coisa reclamada
;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

[...]”

Na lição de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini,
“A
'prova escrita'
, que o legislador colocou como requisito para a obtenção da tutela monitória, é
qualquer documento isolado ou grupo de documentos conjugados de que seja possível ao juiz extrair razoável convicção acerca da plausibilidade da existência do crédito pretendido
.”
(“ Curso Avançado de Processo Civil”, 10ª ed., RT, 2010, p. 347).

Dito isto, vejo que o Apelante alega a ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita, aduzindo que o autor/apelado propôs a ação monitória objetivando o recebimento de pecúnia quando, em verdade, a prova escrita que subsidia seu pedido está consubstanciada na obrigação de entrega de coisa incerta, qual seja: madeira serrada; logo, deve ser extinto o feito.

Todavia
, não obstante a pertinência das alegações da parte apelante, tenho que a sentença não merece reparos.

Em breve digressão nos autos, observa-se que foi formalizado o Contrato Particular de Cessão de Direitos e Obrigações, em que figura como
cedente
o Espólio de Jary Santana de Abreu e
cessionário
Juliano Garutti de Oliveira, ora apelante, assumindo a obrigação no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Na sequência, houve o aditivo ao referido instrumento, figurando como
beneficiário
EDSON ALTAMIR GOMES, autor da demanda já falecido, atualmente representado por seus herdeiros.

A cláusula primeira do referido documento trouxe expressamente o reconhecimento de dívida entre o
cedente
e o
beneficiário
, na importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), obrigação assumida pelo cessionário JULIANO. Outrossim, como se vê do instrumento, constou no parágrafo primeiro da
Cláusula Segunda
que:

“
O cessionário
compromete-se a pagar ao beneficiário a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

em madeira serrada
, conforme valores e essências declinados no contrato particular de cessão de direitos e obrigações, estabelecendo as partes como data da primeira entrega o dia 30 (trinta) de maio/2014”
(Id. 233594673 – pág. 19/21).

Não se olvida que o pedido formulado na ação monitória, como preconizado pelo art. 700 do CPC, deve guardar consonância com a prova escrita que alicerça a pretensão autoral, uma vez que a constituição do título judicial deverá, a princípio, ter como “objeto de execução” a obrigação original do título.

Nessa intelecção, estabelecendo uma distinção entre a matéria alegada pelo apelante e a aplicável ao caso concreto, caberia a extinção do feito por inadequação do pedido autoral se a prova escrita apresentada pelo demandante estivesse desamparada de liquidez, ou seja, caso estivesse consubstanciada em obrigação exclusiva de entrega de coisa incerta.

Aliás, nesse sentido, cito julgados:

“[...] A causa de pedir da ação monitória é a prova escrita, sem eficácia de título executivo, do direito ao recebimento de dinheiro, coisa fungível ou bem móvel, enquadrando-se nestes requisitos a Cedula de Produto Rural, prescrita e inadimplida. A CPR sem liquidação financeira cobrada na ação monitória deve buscar o cumprimento da obrigação negocial, consistente na entrega de coisa fungível, em consonância com a modalidade executiva cabível.
É carente de ação, por inadequação da via eleita, o Autor que, com base em CPR sem liquidação financeira, pleiteia a cobrança de um valor certo
. Se a via eleita pelo Autor é incabível para o que se pretende,
a extinção do feito é medida que se impõe
.” (
TJ-MG
- AC: 00093127520168130236, Relator: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023) (g.n).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - OBRIGAÇÃO ENTREGAR COISA FUNGÍVEL - PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INADEQUAÇÃO.
O interesse de agir, ou interesse processual está assentado na adequação/necessidade e na utilidade do processo
. Adequação é a relação entre a pretensão e o provimento jurisdicional requerido.
Ausente o interesse no ajuizamento de ação monitória, tendo em vista a inadequação deste procedimento específico para a subsidiar a pretensão de ressarcimento de quantia em dinheiro quando
a prova escrita apresentada corresponde a uma obrigação de entregar coisa fungível.
”
(
TJ-MG
- AC: 10517130014148001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020)

Tornando à controvérsia principal dos autos, a prova escrita coligida pelo autor da ação monitória traz a quantia líquida devida, originalmente no valor de R$ 200.000,00, cujo pagamento foi acordado que se daria a partir da entrega de madeira serrada. Contudo, a avença não restou pactuada exclusivamente para entrega de coisa fungível, tanto que os próprios recibos de adimplemento parcial da obrigação, juntados no Id 233594673 – pág. 31/32, trazem valores em pecúnia, cujo pagamento se deu com a entrega da madeira, porém, sem extirpar a liquidez da dívida.

Assim, o pleito autoral não busca a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em pagamento em pecúnia, já que a dívida constituída não está alicerçada na exclusiva entrega do produto, mas sim revestida de liquidez com expressa anuência da parte demandada, razão pela qual não há que se falar em inadequação do pedido autoral ou ausência de interesse de agir.

Ultrapassada tal questão, o apelante ainda sustenta que o valor remanescente devido se restringe à quantia de
R$ 74.046,71, além de defender que não houve mora de sua parte, já que estava a cargo do apelado, “credor”, indicar o local de entrega do restante da madeira para quitação da dívida.

Contudo, como se vê dos autos,
o apelante não logrou êxito em comprovar
, tanto na ocasião de seus embargos monitórios quanto nas declarações da testemunha Maria Tatiane Souza de Costa, funcionária do apelante, ouvida em audiência de instrução e julgamento,
que houve mora por parte do autor.

Ademais, como consignou o Juízo
a quo
na sentença recorrida, o valor apontado, de R$ 74.046,71, perfaz o montante original devido, sem considerar as atualizações, sendo inviável a pretensão do apelante de efetuar o adimplemento da dívida sem qualquer incidência de juros e atualização monetária, o que violaria o próprio princípio da boa-fé objetiva.

No que tange à multa contratual aplicada, equivalente a 10% do valor contido no contrato original, entendo que esta deve ser mantida.

Isso porque o aditivo contratual é um instrumento acessório utilizado para alterar, complementar ou ajustar os termos de um contrato previamente firmado. Via de regra, ele não extingue o contrato original, mas modifica suas disposições para atender às novas condições ou necessidades das partes envolvidas, podendo ser utilizado para incluir ou afastar cláusulas, ajustar prazos, valores ou condições de cumprimento da obrigação, estando subordinado ao contrato original.

Assim, à luz do artigos 421, 422 e 425 do CC/02, é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais

fixadas no mencionado diploma, respeitadas a função social do contrato e a boa-fé objetiva, ao passo que, inexistindo no instrumento acessório qualquer disposição que invalide ou afaste a cláusula penal contida na avença principal, impõe-se a sua manutenção.

Com essas considerações, entendo que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro a verba honorária ao patamar de 17% (dezessete por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024